Tribunal: TJMT
Processo: 1015037-69.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015037-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LIDIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.769.261-07 (RECORRIDO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), Jair Demérito (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1015037-69.2020.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: JAIR DEMÉRTRIO.

RECORRIDO: LIDIANE DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DUVIDA QUANTO AO RECEBIMENTO – REVELIA EQUIVOCADA – RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA SINGULAR PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM NOVA ASSENTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte demanda não foi regularmente citada e intimada para comparecer na audiência conciliatória designada no feito,
é de ser reformada a sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrente, condenando ao pagamento de
R$ 6.582,34 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
, referentes ao valor dos honorários advocatícios inadimplidos, bem como, ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais,
em virtude de inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de citação.

2. Mérito.

2.1. Afirma que já existe uma representação junto a OAB/MT contra o recorrente e por isso pugna pela extinção da ação.

2.2. Afirma que o CDC não pode ser aplicado nos casos que envolve contrato de honorários advocatícios.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da nulidade de citação.

A tese de a parte recorrente não ter sido devidamente citada na fase cognitiva, a meu ver, deve ser acolhida, eis que, da documentação acostada aos presentes autos,
extrai-se que o recorrente não foi devidamente citado, em face do recebimento realizado por terceiro, sem indicação de CPF ou RG, ou relação de parentesco ou vizinhança, conforme documento acostado no ID nº 160066246.

Veja-se que, para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantido, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

Desse modo e havendo dúvidas quanto ao recebimento da carta de citação, forçoso concluir que se tenha sido garantido à parte recorrente o direito à ampla defesa, máxime quando se lhe impõe uma pena tão severa, como no caso da aplicação dos efeitos da revelia.

Assim segue, pois, a jurisprudência local acerca do tema em decote:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –
CITAÇÃO
POR CORRESPONDÊNCIA – PESSOAS FÍSICAS – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – NULIDADE CONSTATADA – DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A Carta de Citação encaminhada para pessoa física e recebida por terceiro estranho à lide é ineficaz, o que torna necessária a devolução de prazo para contestação.
(N.U 1002760-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,

para reformar a sentença proferida pelo Ilustre Juiz sentenciante e anular o processo a partir da audiência de conciliação, determinando a remessa dos autos à Instância Singular para a realização de nova assentada, com a citação regular da parte recorrente.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023